Tribunal: TJES
Processo: 5000644-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000644-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A.
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 24/01/2023

V

O

T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Senhor Presidente, já tenho posição firmada sobre esse assunto, na verdade, no Tribunal decisão majoritária, não é unânime, porque alguns

poucos que divergem.

Mas não tenho dúvida que os honorários têm que entrar nos cofres públicos, e depois o Estado pode enviar para onde quiser, mas ele antes tem que entrar na contabilidade do Estado, mesmo porque nós não temos lei que determine isso.

Diante dessa controversa, pedindo vênia e respeitando o ponto de vista de Vossa Excelência, não tenho dúvida em acompanhar o ilustre Relator.

*

* *

swa*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Terceira Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5000644-87.2022.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrido: Pastifício Santa Amália S.A

Parte: Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Aprofundei o estudo da matéria que permeia
o
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2071251) interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da
DECISÃO
(ID 2071275) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ajuizada por
PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S.A
em face do
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de repasse dos honorários advocatícios de sucumbência devidos à Fazenda Pública para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo,
“uma vez que não há lei que autorize a transferência do valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais diretamente para a conta da APES”.

Irresignado, o Recorrente alega que o Excelso Supremo Tribunal Federal “
declarou a constitucionalidade de percepção de honorários de sucumbência pelos Procuradores do Estado do Espírito Santo”,
motivo pelo qual pugna pelo provimento do presente Recurso, para que
“seja reformada a decisão de piso no ponto em que determinou a transferência do valor bloqueado para a conta do Estado, para reconhecer que há autorização legal para o recebimento dos honorários diretamente pelos Procuradores”.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
negou provimento ao presente Recurso, por considerar que
“os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em favor do Ente Federado não constituem, a priori, direito particular do Procurador do Estado, porque integra o patrimônio público do Ente e a este deve ser realizado o repasse judicial dos honorários de sucumbência”.

Com efeito, passo a
análise da controvérsia acerca da possibilidade, ou não, de os honorários advocatícios sucumbenciais pagos pela parte vencida não serem depositados em conta vinculada à Fazenda Pública, mas sim à Associação dos Procuradores atuantes no feito.

Nesse viés, impende analisar, na hipótese, não só a titularidade, como também a natureza jurídica dos honorários advocatícios sucumbenciais, avaliando-se, assim, a adequação, ou não, do seu enquadramento na acepção de verba pública.

Historicamente, os honorários advocatícios de sucumbência tinham por finalidade reembolsar a parte vencedora pelos gastos realizados na contratação de advogado, fixados em situações específicas, ao que se denominou “princípio da sucumbência”, consoante inclusive dispunham os artigos 63 e 64, do Código de Processo Civil de 1939
.

Posteriormente, por meio da Lei Federal nº 4.632/1965, conferiu-se nova redação ao aludido artigo 64, daquele Código de Processo Civil, estabelecendo que os honorários advocatícios de sucumbência devessem ser fixados em todas as demandas, mantendo-se, contudo, a sua característica ressarcitória dos gastos que a parte vencedora sofrera com a contratação de advogado particular
.

Sobreveio a instituição do Código de Processo Civil de 1973, que, em cujo artigo 20, na sua redação primitiva
, manteve-se, de igual forma, a titularidade dos aludidos honorários advocatícios em favor da parte vencedora.

Sucede, contudo, que, a partir da vigência da Lei Federal nº 8.906/94 [
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB)], a verba honorária de sucumbência perdeu a sua antiga finalidade de recompor o patrimônio da parte vencedora, passando a ostentar, de forma inquestionável,
a natureza de direito autônomo dos Advogados
,
in verbis
:

“Dos Honorários Advocatícios

Art. 22.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos
de sucumbência
.” (...)

Art. 23
.
Os honorários incluídos na condenação
, por arbitramento
ou sucumbência
,
pertencem ao advogado
, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”

A propósito dessa inovação empreendida pelo referido diploma,
YUSSEF SAID CAHALI
pontifica com precisão que

“Declarando, de maneira clara e peremptória, que
os honorários da sucumbência pertencem ao advogado, o novel legislador eliminou qualquer dúvida quanto à respectiva titularidade
, e que o direito anterior (...) havia alimentado a respeito. (...) Estabelecendo o art. 23 da Lei 8.906/94, que
os honorários incluídos na condenação, por sucumbência, pertencem ao advogado
, concedeu-se-lhe, agora, verdadeiramente, um
direito próprio e autônomo
(...)” (
in

Honorários Advocatícios
. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 802 e 804)

Note-se, por oportuno, que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no
Recurso Extraordinário nº 564.132, julgado sob o regime de Repercussão Gera
l, cuja Ementa restou publicada em 09.02.2015,
decidiu que os honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza autônoma e podem ser executados e levantados separadamente, sacramentando o que há muito fora estatuído pelo
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB)
,
verbatim:

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR
, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO.
TITULARES DIVERSOS
.
POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO
. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
(
STF
-RE 564132, Relator(a): Min. EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015 EMENT VOL-02765-01 PP-00001)”

Atrelado a isso, cumpre registrar que, à luz da Lei Federal nº 8.906/94 [
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB)], não há qualquer diferença entre aqueles profissionais que exercem atividade de advocacia no meio público, daqueles que laboram na iniciativa privada, tanto que o parágrafo 1º, do artigo 3º do referido Diploma, expressamente dispõe que
“
Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei
, além do regime próprio a que se subordinem,
os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das
Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios
e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional.”

Frise-se, por pertinente, que a inexistência da sobredita distinção se observa inclusive na órbita Constitucional, da qual não se distancia, por conseguinte, o aludido regramento legal. Nesse sentido, aliás, leciona
GUSTAVO BINENBOJM
,
in verbis
:

“(...) Verifica-se que
não há na Constituição regra que distinga os advogados públicos dos privados quanto à percepção de honorários advocatícios. Ao contrário, quando teve essa intenção, o constituinte expressamente vedou a percepção de honorários por integrantes de carreiras jurídicas constitucionais. É o que se extrai do art. 95, parágrafo único, II (relativo a juízes), e do art. 128, § 5º, II, “a” (relativo aos membros do Ministério Público)
.

Já quanto aos advogados públicos, não há disposição semelhante
. Isso confirma que, também
sob a ótica da percepção de honorários de sucumbência, não se extrai da Carta Maior qualquer diferenciação entre a advocacia pública e privada
. Também aqui o regime aponta para a unidade de tratamento atribuída à advocacia.

Tal unidade foi claramente corroborada pela legislação federal infraconstitucional
. A começar pelo Estatuto da Advocacia, que prevê de forma expressa que os advogados integrantes da Administração direta e indireta dos entes públicos sujeitam-se ao regime da Lei nº 8.906/1994, além do regime próprio a que se subordinem. Confira-se:

“Art. 3º O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

§ 1º Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional.”

Também no capítulo VI do Estatuto, que trata dos honorários advocatícios, há previsão genérica de que a verba sucumbencial pertence ao advogado (sem especificar a sua condição)
. Pertence-lhe como direito autônomo seu.
In verbis
:

“
Art. 23.
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”

No mesmo sentido caminha o Código de Processo Civil, que não faz qualquer distinção entre a advocacia pública e a privada
. Todas as referências são aos advogados em geral, inclusive no dispositivo que trata especificamente dos honorários de sucumbência, o art. 20, o qual dispõe, em seu caput, que “[a]
sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria
.

Em suma, na medida em que a Constituição e as leis ordinárias tratam da Advocacia, enquanto função essencial à Justiça, como gênero, sem distinguir seus profissionais em virtude de carreira – pública ou privada –, impõe-se reconhecer aos advogados públicos (e demais advogados que integram a Administração Pública) os mesmo direitos assegurados aos advogados privados
, exceto naquilo em que houver incompatibilidade em razão dos regimes jurídicos a que se sujeitam uns e outros.” (
A percepção de honorários de sucumbência por advogados públicos
. In:
Estudos de Direito Público – Artigos e Pareceres
. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2015, p. 549-551).

Frente a esse contexto normativo, ao se interpretar sistematicamente a Lei nº 8.906/94 [
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB)], exsurge com certa evidência que a regra inserta no seu artigo 23, que
assegura ao advogado o direito autônomo ao recebimento de honorários de sucumbência, aplica-se, sem qualquer distinção, aos profissionais da advocacia públicos e privados.

Com efeito, malgrado os inúmeros debates travados no meio jurídico acerca da matéria relacionada à
destinação dos honorários advocatícios de sucumbência nas ações em que a Fazenda Pública restou Vencedora, certo é que o entendimento firmado por esta Relatoria, no sentido de que tal rubrica pertence aos seus Procuradores, cuida de fazer justiça aos referidos Profissionais, tanto que, no propósito de expungir qualquer discussão quanto ao tema, passou a ser previsto, inclusive, no contexto do novel
Código de Processo Civil (Lei Federal nº 13.105/2015),
in verbis
:

“
Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 19.

Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei
.”

Por todas essas considerações,
é inevitável concluir que os honorários, enquanto direito autônomo do Advogado, devem ser pagos, sem distinção, tanto ao Advogado Público, quanto ao Privado.

Não obstante, em relação ao Advogado Público - Procuradores das Fazendas Públicas, Federal, Estadual, Distrital, Territorial e Municipal -, subsiste corrente jurisprudencial, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, firmando entendimento diametralmente oposto, no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais teriam natureza pública, ou seja, constituiriam verba pública, admitindo, contudo, seja destinada aos aludidos servidores públicos, caso assim preveja Lei local, como parcela integrante do subsídio e limitada ao teto constitucional,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCURADORES PÚBLICOS. VERBA DE TITULARIDADE DO ENTE ESTATAL. DESTINAÇÃO PREVISTA EM LEI. VALIDADE. SUJEIÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. LEVANTAMENTO EM JUÍZO PELO ENTE PÚBLICO, PARA CONTROLE PRÉVIO E POSTERIOR REPASSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Município de Cariacica possui legitimidade e interesse processual para recorrer da decisão que indefere o pedido de destinação direta dos honorários sucumbenciais aos seus Procuradores, posto figurar, nesse particular, como parte sucumbente nos autos originários (art. 499, caput, CPC).

2.
Os honorários advocatícios de sucumbência integram, originariamente, o patrimônio público do ente estatal. A titularidade, todavia, não se confunde com o destino da aludida verba, que pode, conforme o caso, ser definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica representada ou revertida em benefício dos procuradores judiciais. Assim, "na qualidade de verdadeiro titular dos honorários advocatícios sucumbenciais, pode o Município determinar o destino de tal receita
.”

(
TJES
, Classe: Agravo Regimental AI, 6119000849, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2013, Data da Publicação no Diário: 21/11/2013).

Deveras, nota-se que o entendimento jurisprudencial confere aos referidos honorários advocatícios de sucumbência, a rigor, a conotação de verba pública, sem prejuízo, por certo, de se estabelecer a sua destinação aos advogados públicos, tudo a depender, certamente, do que disciplinado em Lei local.

A despeito disso, não perfilho,
data maxima venia
, desse entendimento que confere natureza de verba pública aos honorários advocatícios de sucumbência dos Advogados Públicos.

Não há como ignorar, antes de tudo, a circunstância de que a verba honorária em comento, por cumprimento à norma insculpida no artigo 20, do Código de Processo Civil vigente
, é paga pelo vencido, e não com recursos provenientes dos cofres públicos.

Atento a essa notória realidade,
IVAN BARBOSA RIGOLIN
adverte que os

“
Honorários advocatícios de sucumbência
jamais foram benefício a servidor público, porque
não são pagos com dinheiro público, não saem dos cofres públicos mas do bolso dos derrotados em ações judiciais contra o poder público
.
Não têm origem em recursos públicos, mas particulares – e muito particulares
. Quem os pagou já o sentiu...” (
in
Honorários Advocatícios e o Poder Público. Fórum Administrativo – Direito Público – FA, Belo Horizonte, ano 5, n. 51, p. 5538-5542, maio 2005)

Frente, portanto, à lógica fático-jurídica de que nenhuma quantia é dispendida, pelo Poder Público, quando do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais aos Advogados da Fazenda Pública, o qual, por força legal, é realizado pela parte
ex adversa
vencida na causa, ganha relevância a compreensão de que se encontra despida de plausibilidade a premissa de que a verba honorária deve ser vista como receita pública.

Acerca dessa relevante percepção,
CLÓVIS BEZNOS
, após empreender detido estudo sobre o tema em questão à luz inclusive da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conclui com bastante propriedade que

“
Os honorários de advogado impostos como sucumbência
às partes
ex adversas
do Estado, em ações judiciais, pertencem aos Procuradores do Estado, por disposição legal contida no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e sendo
pagos por terceiros e não pelo Estado, não configurando, portanto, receita pública
, não integram o cálculo do limite de despesa total de pessoal, nos termos do art. 19, inc. II e 20, inc. II, alínea c, da Lei Complementar Federal n. 101, de 4 de maio de 2000.” (
in

Os Honorários Advocatícios dos Procuradores Públicos e a Lei de Responsabilidade Fiscal
. Revista Trimestral de Direito Público. n. 29, p. 146, ano 2000).

Não bastasse isso, também não se extrai da Lei Federal nº 4320/1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, a possibilidade de enquadramento dos honorários sucumbenciais em apreço na acepção de receita pública, seja como receita corrente, seja como receita de capital.

Eis o que dispõem os seguintes preceitos constantes da sobredita Legislação Financeira,
in litteris
:

“Lei nº 4.320/64

Art. 9º

Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito publico, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou especificas exercidas por essas entidades
.

(...)

Art. 11 -
A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas:

Receitas Correntes e Receitas de Capital.

§ 1º -
São Receitas Correntes as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

§ 2º -
São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o
superávit
do Orçamento Corrente.

§ 3º -
O
superávit
do Orçamento Corrente resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, apurado na demonstração a que se refere o
Anexo nº 1
, não constituirá item de receita orçamentária.”

§ 4º -
A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema:

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária

Impostos.

Taxas.

Contribuições de Melhoria.

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias.

Receitas de Valores Mobiliários.

Participações e Dividendos.

Outras Receitas Patrimoniais.

Receita Industrial

Receita de Serviços Industriais.

Outras Receitas Industriais.

Transferências Correntes

Receitas Diversas

Multas.

Cobrança da Divida Ativa.

Outras Receitas Diversas.

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito.

Alienação de Bens Móveis e Imóveis.

Amortização de Empréstimos Concedidos.

Transferências de Capital.

Outras Receitas de Capital.”

À vista disso, infere-se que as referidas disposições normativas definem o que são receitas públicas por fontes, dividindo-as em receitas correntes ou de capital, dentre as quais, como dito, não figuram os honorários advocatícios de sucumbência.

Conclui-se, por essas considerações, que
não há no ordenamento jurídico pátrio norma que estabeleça que os referidos honorários de sucumbência devam ser compreendidos como receita pública, de modo que seu eventual ingresso, ainda que provisório, nos cofres públicos não possui a aptidão de transmudar a sua verdadeira natureza jurídica, que se traduz, verdadeiramente, em um direito autônomo do Advogado do vencedor a ser cumprido, por conta própria, pela parte vencida na demanda.

Idêntica conclusão restou materializada na Súmula nº 8, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, segundo a qual
“
Os honorários constituem direito autônomo do advogado, seja ele público ou privado. A apropriação dos valores pagos a título de honorários sucumbenciais como se fosse verba pública pelos Entes Federados configura apropriação indevida
.”

A propósito desse aspecto, reafirmando a compreensão de que os honorários sucumbenciais não podem ser encarados como verba pública,
GUSTAVO BINENBOJM
é preciso ao realçar que

“Esse é, aliás, o entendimento consolidado pela
Receita Federal
, que,
interpretando o conceito de re
ceita pública constante do art. 11 da Lei nº 4.320/1964, esclareceu na Solução de Consulta nº 252, já em 22 de dezembro de 2003, que
:

“Honorários Advocatícios – Verba de sucumbência.

Os honorários advocatícios pagos a procurador público municipal em razão da sucumbência judicial, depositados em conta corrente pertencente ao Poder Público Municipal e posteriormente repartidos entre os procuradores em exercício, não constituem receita pública
, devendo ser tributados na Fonte se a parte vencida for pessoa jurídica, ou por meio do Recolhimento Mensal Obrigatório (carnê-leão), se a parte vencida for pessoa física, por se tratar de ‘ rendimentos do trabalho não-assalariado ́”

Em suma:
os honorários constituem parcela reconhecida por lei (Lei nº 8.906/94 e Código de Processo Civil), a qual não advém do Erário, mas da parte que decidiu, sem sucesso, litigar contra o Estado. Não há dispêndio de dinheiro público, mas um direito contra a parte contrária
. Um direito do advogado, seja ele público ou privado.”
(
A percepção de honorários de sucumbência por advogados públicos
. In:
Estudos de Direito Público – Artigos e Pareceres
. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2015, p. 549-551).

Em outra passagem, o citado Administrativista, ao enfatizar, uma vez mais, seu ponto de vista quanto à matéria, não deixou de destacar as seguintes manifestações,
in litteris
:

“Confira-se o seguinte julgado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
:

“PROCURADORES DO MUNICÍPIO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL –
Programa de Recuperação Fiscal – redução para o percentual de 5% da verba honorária em se tratando de execução já embargada. Ilegalidade – a verba honorária pertence ao advogado, e não ao Poder Público. Impossibilidade de renúncia ao que não lhe pertence
(...)” (TJSP, Apelação Cível nº 0158719-42.2007.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Franklin Nogueira, j. em 11/12/2007, grifou-se). No mesmo sentido: TJSC, ADI 2007.029003-3.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também já deixou assentado que:
“
esta Casa coleciona inúmeras decisões em torno do cabimento do repasse da verba de sucumbência aos procuradores municipais nas causas em que atuarem, porque esta decorre de imposição legal (expressamente disciplinada na Lei n. 8906/94) e, por serem despendidas pela parte vencida no litígio, não configurarem despesas suportadas pelo Município
. Além disso,
decisão acolhida pelo Conselho Superior do Ministério Público não encontrou irregularidade no Decreto Municipal n. 6.550/03 que dispõe sobre a distribuição de honorários advocatícios no âmbito municipal
.”
(TC-017257/026/06, Rel. Conselheiro Robson Marinho, Sessão de 03.03.09 da E. Segunda Câmara, grifou-se).”
(
A percepção de honorários de sucumbência por advogados públicos
. In:
Estudos de Direito Público – Artigos e Pareceres
. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2015, p. 562).

Além de inexistir, sob o ângulo técnico-financeiro, norma que atribua aos honorários advocatícios sucumbenciais a feição de verba pública, também não se fez possível identificar, no sistema normativo vigente, qualquer previsão de que eles efetivamente pertencem à Fazenda Pública.

Nem se diga que essa compreensão é infirmada pela norma que ressai do artigo 4º, da Lei Federal nº 9.527/1997, ao dispor que
“As disposições constantes do
Capítulo V, Título I, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994
, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista
.”

Após evidenciar que o referido preceito
“
só afasta a incidência
, em relação aos advogados integrantes da Administração Pública,
das disposições do Estatuto da OAB relativas à relação de emprego
”
,
GUSTAVO BINENBOJM
novamente elucida que:

“(...)
o Capítulo V, Título I do Estatuto da Advocacia trata da figura do advogado empregado
– i.e., do advogado com vínculo de emprego regido pela Consolidação das Leis dos Trabalho (CLT) –, estabelecendo normas relacionadas à independência no exercício da função (art. 18), ao salário mínimo a que faz jus (art. 19), à jornada de trabalho (art. 20) e, ainda, à percepção de honorários sucumbenciais (art. 21).

Convém ressaltar que as disposições constantes do Capítulo V não são – nem nunca foram – aplicáveis aos advogados estatutários da Administração Pública
. Quanto o Estatuto da Advocacia inseriu capítulo específico – o Capítulo V – para tratar dos advogados empregados, o fez de acordo com a acepção técnica do termo, exigindo-se que o advogado empregado, sujeito à CLT, preste “serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário” (art. 3º, CLT). (...)

Corrobora esse entendimento, ainda, o fato de que o próprio Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, aprovado pelo Conselho Federal da OAB em 06.11.1994, subdividiu a atividade de advocacia em três espécies: a advocacia em geral (Seção I), a advocacia pública (Seção II) e o advogado empregado (Seção III)
.

Voltando os olhos ao art. 4º da Lei nº 9.527/1997,
verifica-se que o legislador federal excepcionou a aplicação desse Capítulo V, Título I, do Estatuto da OAB – i.e., do regramento específico aplicável ao advogado empregado – à Administração Pública direta e indireta. Ao mesmo tempo, não fez qualquer ressalva quanto à aplicação das demais disposições da Lei nº 8.906/1994 à Administração Pública, especialmente a regra geral do art. 23, inserido no Capítulo VI da Lei da OAB, que estabelece pertencer ao advogado a verba honorária
.” (
A percepção de honorários de sucumbência por advogados públicos
. In:
Estudos de Direito Público – Artigos e Pareceres
. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2015, p. 570-572).

Outra não foi, aliás, a observação feita por
OTÁVIO LUIZ RODRIGUES JÚNIOR
, Advogado e Consultor da União, que, no substancioso Parecer nº 1/2013/OLRJ/CGU/AGU aprovado junto à Advocacia Geral da União, concluiu que a titularização dos honorários sucumbenciais pelos integrantes daquela carreira é a hipótese adequada em termos jurídicos, não deixando de consignar que
“Se a verba honorária é realmente de titularidade pública, que o diga a lei,
pois até agora não a temos
.”

Atrelado à ausência de eventual disciplina normativa nesses termos, há, por outro lado, no âmbito da legislação local,
no caso a Lei Estadual nº 4.708/1992
, o reconhecimento de que
os honorários advocatícios de sucumbenciais efetivamente pertencem aos Procuradores
, conferindo, assim, densidade jurídica ainda maior a tudo quanto dito acerca da não-configuração daquela verba como sendo pública. Eis a previsão do artigo 12, do aludido Diploma legal:

“
Art. 12.
Os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado
são devidos aos Procuradores do Estado
, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a folha de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias".

Associado a isso, o Decreto Estadual nº. 3.668-N/1994, ao regulamentar esse mandamento hospedado na norma retro transcrito, autorizou, no seu artigo 1º, ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado a
"baixar as normas relativas à distribuição dos feitos judiciais e dos honorários devidos aos Procuradores do Estado, nos termos do artigo 12 da Lei nº. 4.708, de 14 de dezembro de 1992".
E assim o fez o
Conselho da PGE/ES
quando, no artigo 1º, da Resolução nº. 256/2012, dispôs que
"
os honorários devidos aos Procuradores do Estado, nas ações de execução fiscal e nas demais

ações judiciais, (...) serão obrigatoriamente recolhidos em conta mantida pela APES para tal fim (...)
".

No mesmo sentido transcrevo o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA TITULARIDADE ENTE PÚBLICO ESTATAL DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES) POSSIBILIDADE PRECEDENTES RECURSO PROVIDO.
1.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a verba honorária sucumbencial arbitrada nos processos em que litiga a Fazenda Pública pertence ao respectivo ente público, não sendo direito autônomo do advogado.
2.
Nada obstante, resta igualmente assentado na jurisprudência pátria, notadamente a deste Egrégio Tribunal de Justiça, que A titularidade não se confunde com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam. (agravo de instrumento n.º 012.159.000.111, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões).
3.

Com base nesta premissa, este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação firmada de que os honorários advocatícios sucumbenciais percebidos pela Fazenda Pública em ações em que se sagre vencedora, conquanto pertença ao respectivo ente público, pode ser revertido aos seus Procuradores, por meio do repasse da referida verba à Associação da referida classe constituída para este fim
.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001538, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

Destaca-se, ainda, que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no julgamento da
ADPF nº 598
, ao tratar da Lei Estadual nº 4.708/1992 acima mencionada, houve por bem declarar a constitucionalidade do recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos, mesmo quando sua remuneração se der por meio de subsídio, limitando, porém, a soma dos honorários de sucumbência e das demais verbas remuneratórias ao teto constitucional, nos seguintes termos:

“
EMENTA:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 12 DA LEI 4.708/1992 E RESOLUÇÃO CGPE 256/2012, AMBAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE CONCEDEM E DISCIPLINAM O RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES DE ESTADO. CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. IMPERIOSA OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI, DA CF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I –
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento no sentido da
constitucionalidade da percepção dos honorários sucumbenciais pelos membros da Advocacia Pública, os quais ostentam nítida natureza remuneratória pelos exitosos serviços prestados
. Precedentes.

II -

A remuneração por meio de subsídio não obsta o recebimento de honorários sucumbências por advogados públicos
. Precedentes.

III -

A soma dos honorários sucumbências e das demais verbas remuneratórias deve ser limitada ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, especialmente porque a percepção dos honorários se dá em razão do exercício do relevante cargo público exercido. Precedentes.

IV -
Arguição de descumprimento de preceito fundamental
julgada parcialmente procedente
para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 12 da Lei 4.708/1992 e, por arrastamento, à Resolução 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado – CPGE, ambas do Estado do Espírito Santo,
afirmando que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGE/ES, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.
”

(
STF,
ADPF 598, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 29-06-2021 PUBLIC 30-06-2021)

Em seu Voto, o Ministro Relator RICARDO LEWANDOWSK foi expresso ao afirmar que
não há qualquer inconstitucionalidade nos dispositivos da Lei Estadual nº 4.708/1992 que determinam o pagamento dos honorários de sucumbência aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, apenas fazendo a ressalva que deverá ser respeitado, na soma total das remunerações e dos honorários sucumbenciais, o teto constitucional
,
in litteris:

“Assim, não merece prosperar a alegação da Procuradoria-Geral da República quanto à inconstitucionalidade dos dispositivos que determinaram o pagamento dos honorários de sucumbência aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, mas, tão somente, para adequar a interpretação dos dispositivos vergastados ao teto constitucional constante do art. 37, XI, da Constituição da República.

Isso posto, declaro a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos Procuradores do Estado do Espírito Santo e julgo parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 12 da Lei 4.708/1992 e, por arrastamento, à Resolução 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado – CPGE, ambas do Estado do Espírito Santo, afirmando que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGE/ES, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.”

Frisa-se, ainda, que neste mesmo julgamento,
a Suprema Corte também analisou a Resolução nº 256/2012, do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo - CPGE
, que, conforme já mencionado neste Voto,
dispõe que os honorários advocatícios devidos aos Procuradores dos Estados serão obrigatoriamente recolhidos em conta mantida pela APES para tal fim
,

não havendo qualquer declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo.

Portanto, entendo que o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais devem ser depositados em favor da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES.

Isto posto,
data maxima venia,
divirjo do Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator, para conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, conferindo-lhe provimento, para fixar que o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser realizado em favor da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES
.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Desembargador

(documento datado e assinado eletronicamente)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000644-87.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVADA: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
.

VOTO

Conforme
relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPIRITO SANTO
contra decisão (
ID
Num. 2071275) proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n.
0023581-95.2008.8.08.0024
, instaurado a requerimento de
PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A
, que indeferiu o pedido de repasse dos honorários advocatícios de sucumbência devidos à Fazenda Pública para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo.

Nas razões do recurso (
ID Num. 2071251
) aleg
a
o agravante, em síntese, que: 1) deve ser considerada a constitucionalidade do pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos; 2)
o
STF definiu, como razão de decidir, que os titulares dos honorários sucumbenciais são os profissionais da advocacia, seja pública ou privada; 3) foi editada a Resolução n° 256/2012 do Conselho da PGE/ES, que estabelece a percepção de honorários advocatícios pelos Procuradores do Estado do Espírito Santo, a ser recolhida diretamente em conta mantida pela Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo
(
APES
)
;
4
) resta patente que não houve revogação, expressa ou tácita, do art. 12 da Lei n. 4.708/1992 pela Lei n. 5.342/1996, o que é reforçado pelo posterior advento da Lei n. 5.739/1998, que alterou a redação do art. 10 da Lei n. 5.342/1996.

Diante disso, pugna pelo
provimento do recurso
para reformar
a r. decisão agravada,
determinado-se
o repasse da verba honorária de sucumbência diretamente à conta vinculada à APES.

P
ois bem.

Examinado detidamente o caso, que se trata de circunstância exclusivamente de Direito,
constata-se que
e
ste egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado, majoritariamente, pela impossibilidade de destinação dos honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo (APES).

A matéria versada neste recurso não é nova neste e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O cerne da questão cinge-se à possibilidade de os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte contrária em favor do ente público estadual
serem
depositados diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES) ou, ao contrário, se a quantia devida deve obrigatoriamente, antes de ser repassada aos procuradores estaduais, por meio da entidade associativa, ingressar em conta da Administração Pública Estadual para, somente depois, acaso sobrevenha previsão em legislação própria, ser transferida àqueles procuradores.

Quanto ao tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que os honorários de sucumbência fixados em favor do ente federado, em vez de constituir direito autônomo do procurador judicial, integram o patrimônio público:

“
Os honorários advocatícios de sucumbência - quando vencedora a administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista - não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integravam o patrimônio público da entidade
” (AgInt nos EDcl no REsp 1442005/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 04-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 12-05-2020,
destaquei
).

[...]
a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade
”. (STJ, AgInt no REsp 1349226/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 04/11/2016,
destaquei
)

No âmbito do Estado do Espírito Santo, em que pese o recorrente se utilizar do art. 12 da Lei Estadual nº 4.708/92, o qual foi regulamentado pelo art. 1º do Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e pelo art. 1º da Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES, que cuidava da destinação da verba sucumbencial, permitindo o seu repasse em favor dos procuradores estaduais a ser realizado pela APES, ressalta-se que a Lei Estadual nº 4.708/92 foi revogada, desde dezembro de 1996, pela Lei Estadual nº 5.324/1996 (art. 10). Premissa essa que, com acerto, norteou a conclusão externada na decisão recorrida.

Desse modo, escorreito o entendimento de que não mais existe no ordenamento jurídico legislação do Estado do Espírito Santo que regulamente o recebimento direto dos honorários advocatícios sucumbenciais pela associação dos procuradores estaduais.

Com a revogação da Lei Estadual nº 4.708/92, embora continuem em vigor, o Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e a Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES perderam o seu fundamento de validade e, por conseguinte, não podem subsidiar a destinação da referida verba à associação, visto que apenas uma lei em sentido formal poderá disciplinar a matéria.

Sem delongas,
vejamos o
convergente
entendimento d
as quatro
Câmara
s
Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça
há anos
,
o qual destaco os seguintes julgados exemplares
:

[...
]
não há previsão legal para a destinação dos honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES) pois “a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores”
(Agravo de instrumento 0005476-50.2020.8.08.0024,
órgão julgador:

Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões
, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021,
destaquei
).

[...
]
O entendimento firmado pelos Tribunais Superiores é de que a verba honorária de sucumbência integra o patrimônio do Estado. Desse modo, constitui receita pública, deve ingressar nos cofres públicos (e não na conta da associação de procuradores) e ser regularmente contabilizada e fiscalizada pelos órgãos competentes. Assim, somente após o ingresso e a regular contabilização das aludidas receitas, o Estado poderá transferir aos procuradores, conforme estabelecido no art. 12, da Lei Estadual n. º 4.708/92, os valores devidos aos mesmos.
[...
]
(Apelação cível 0016952-66.2012.8.08.0024,
órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca
, data do julgamento: 20-04-2021, data da publicação no Diário: 14-05-2021,
destaquei
).

[...
]
o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe Lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92 [...
]
(Agravo de instrumento 0001798-27.2020.8.08.0024,
órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer
, data do julgamento: 22-02- 2021, data da publicação no Diário: 10-03-2021,
destaquei
).

[...]
Os advogados públicos fazem jus ao recebimento dos honorários sucumbenciais, entretanto, por ser esta verba de titularidade do ente estatal, a sua transferência somente pode se dar por meio de autorização legislativa, a qual regulamentará a questão, em consonância com o disposto no art. 85, § 19, do Código de Processo Civil de 2015. 9) Se tanto a jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto o Novo Código de Processo Civil estabelecem que o recebimento dos honorários sucumbenciais diretamente pelos advogados públicos está condicionado a existência de legislação disciplinando a matéria, não há como reconhecer este direito em benefício dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que inexiste lei em sentido formal no ordenamento jurídico capixaba tratando da questão, ante a revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708⁄92 [...
].
(Apelação 048140021741,
Relator:

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 19/05/2017,
grifei
).

N
o mesmo sentido foram julgados:
1)

Agravo de instrumento n. 0027047-14.2019.8.08.0024,
Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo,
data do julgamento: 19-10-2020, data da publicação no Diário: 28-10-2020;
2)

Agravo de instrumento n. 0022128-79.2019.8.08.0024,
Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida
, data do julgamento: 17-02-2020, data da publicação no Diário: 28-02-2020;
3)

Agravo de instrumento 0022270-83.2019.8.08.0024,
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
, data do julgamento: 19-11-2019, data da publicação no Diário: 02-12-2019.

Assim, s
ão inúmeros os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça
no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em favor do
E
nte
F
ederado não constituem,
a priori
, direito particular do
P
rocurador
do Estado
, porque integra o patrimônio público do Ente e a este deve ser realizado o repasse
judicial dos honorários de sucumbência
.

Como visto, o
recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados públicos está condicionado à existência de legislação disciplinando a matéria, não havendo como se vislumbrar, nesse contexto, a possibilidade do depósito da referida verba diretamente na conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), posto que não existe Lei em sentido formal autorizativa, face à revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708/92.

Portanto, apresenta-se como ilegal a determinação de que as verbas referentes aos honorários sucumbenciais, decorrentes de demandas em que seja vencedor o ente público, sejam diretamente depositadas em conta de titularidade de outra pessoa jurídica (no caso, de direito privado – associação representativa dos procuradores estaduais), porque a jurisprudência pátria – incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça – mantém-se pacífica no sentido de que os honorários advocatícios são de titularidade do ente público, e não de seus procuradores, o que não impede que a regulamentação própria do ente estatal autorize a destinação da verba à categoria.

Diante do exposto
, conforme fundamentação
s
upra
,

N
EGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo intacta a decisão impugnada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTINAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO SEM EMBARGO DA POSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO POSTERIOR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Este egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado, majoritariamente, pela impossibilidade de destinação dos honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo (APES), entendimento que se revela o mais acertado, notadamente porque a titularidade dos honorários de sucumbência, na hipótese, é do próprio ente político e não de seus procuradores, pois os honorários passam a integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público. Nesse sentido a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp 1442005/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 04-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 12-05-
2020).

2. Não há previsão legal para a destinação dos honorários sucumbenciais
devidos ao Estado do Espírito Santo para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), pois a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de
titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores
.

3. Agravo de instrumento desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, por maioria, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.